Tribunal: TJPA
Processo: 0801852-93.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801852-93.2022.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

AÇÃO Nº:
0801852-93.2022.8.14.0000

PROCESSO PRINCIPAL Nº
0800110-52.2022.8.14.0026

IMPETRANTE:
JÁDER BENEDITO PAIXÃO RIBEIRO, OAB PA Nº 11.216

PACIENTE:
FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA:
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.

1. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS NO FLAGRANTE.
A análise acerca de tais matérias demanda a efetiva análise de provas em sede de instrução criminal, não sendo viável os seus enfretamentos na via estreita do
writ

2. DA AUSÊNCIA DE GRAVIDADE OU PERICULOSIDADE DA CONDUTA E DE RISCO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
A quantidade de drogas supostamente encontradas com o paciente, por si só, não afasta a possibilidade de ser decretada a prisão preventiva, em especial considerando a sua contumácia delitiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Decisão devidamente fundamentada nos fatos até então constantes nos autos.

3. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

10ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada por Videoconferência, em 28 de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

Belém/PA, 28 de março de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS C/C PEDIDO LIMINAR
impetrado por JÁDER BENEDITO PAIXÃO RIBEIRO, OAB/PA nº 11.216, em favor do paciente
FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega (Num. 8204717 – Pág. 1/6), em suma, que o paciente foi preso em suposto flagrante delito no dia 13/02/2022 e, posteriormente, em audiência de custódia realizada no dia 15/02/2022, foi decretada sua prisão preventiva.

Aduz, no entanto, que é necessário o relaxamento da prisão decretada, aduzindo que inexiste crime nos autos, uma vez que a quantidade de drogas apreendida foi de 01 de pedra de cerca de 0,5 gramas de substância semelhante à “oxi”, 1 grama de porção de substância semelhante à maconha, o que denota consumo, e que os demais objetos encontrados – dois celulares da marca Samsung, três sabonetes, R$84,0 (oitenta e quatro reais) e quatro vidros de perfume – não caracterizam de qualquer maneira a traficância. Além disso, sustenta a total ilicitude da ação policial no flagrante, o que contamina todos os elementos de prova encontrados.

Por fim, aduz que pela quantidade ínfima da droga apreendida, não há como classificar a conduta do paciente como grave ou de risco à ordem pública.

Requereu, com base nisso, a concessão de medida liminar para que seja determinada a expedição do competente alvará de soltura do paciente até o julgamento do writ. No mérito, requereu a concessão da ordem para tornar definitiva a liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em
análise preliminar
do
mandamus,
entendi pelo indeferimento da medida liminar pleiteada, considerando não estarem preenchidos nos autos os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
de forma a serem aplicadas as hipóteses previstas nos artigos 647 e 648 do CPP (Num. 8254011 – Pág. 1/4).

Em sede de
informações
(Num. 8289089 - Pág. 1/5), o juízo
a quo
esclareceu que não há que se falar em possível ilegalidade, considerando que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se fundamentou, especialmente, na ineficácia das medidas cautelares ao caso, haja vista o paciente estar, atualmente, cumprindo pena em regime aberto nos autos nº 0003389.49-2017.814.0028.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do procurador LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS, manifestou-se pelo conhecimento do
mandamus
e denegação da ordem, a fim de ser mantida a prisão preventiva do paciente, por não se configurar qualquer constrangimento ilegal (Num. 8325036 – Pág. 1/6).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de julgamento.

VOTO

Conheço do
habeas corpus
,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Do que consta até o momento nos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/02/2022 pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 13.343/2006 (Num. 8204718 – Pág. 3/17), tendo o juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, após representação do Ministério Público em audiência de custódia (Num. 8204718 – Pág. 37), decretado a sua prisão preventiva (Num. 8204718 – Pág. 25/29) no dia 15/02/2022.

É contra a decretação da prisão preventiva que se insurge o impetrante, aduzindo a ausência de fundamentação da decisão.

Pois bem.

Inicialmente, vale-se destacar que a análise acerca dos fins para os quais as drogas supostamente encontradas com o paciente estavam em sua posse, bem como o que tange à alegada ilicitude da ação dos policiais que realizaram o fragrante, demandam análise no curso da instrução criminal, a qual, do que consta até o momento nos autos, sequer teve início, não sendo viável o enfrentamento de tais matérias na via estreita do
writ.

Nesse sentido, com relação à tais alegações, por ora, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar o relaxamento da prisão do paciente conforme pleiteado na impetração.

No que se refere à ausência de gravidade ou periculosidade em concreto da medida pela quantifica ínfima de drogas e, consequentemente à alegada desnecessidade da prisão preventiva, destaca-se, a princípio, o trecho da decisão em que o juízo dito coator decretou a prisão preventiva do paciente:

2. QUANTO À IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO FLAGRANTEADO.

Ao homologar o auto de prisão em flagrante, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, caso necessária a manutenção da segregação, deverá o juiz converter o flagrante em prisão preventiva, fundamentadamente, respeitando os requisitos do artigo 312 e 313, ambos do CPP.

Nesse razoar, nota-se que o membro do Ministério Público representou pela prisão preventiva e, por consequência, apresentou parecer desfavorável ao pedido de concessão da liberdade provisória formulado pela defesa.

Pois bem. Passo à análise.

Como toda e qualquer medida cautelar, a prisão preventiva também está condicionada à presença concomitante do fumus boni iuris, aqui denominado de
fumus comissi delicti
, e o
periculum in mora (periculum libertatis)
.

Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/11, para além da demonstração do
fumus comissi delicti
, consubstanciado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal), também passa a ser necessária a demonstração da ineficácia ou da impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversa da prisão.

Nesse sentido, o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Na mesma linha, o art. 310, II, do referido diploma legal, autoriza a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, embora não vislumbre, nos autos, até o presente instante, qualquer elemento denotador de que o autuado tenha agido ao abrigo de uma das causas excludentes de antijuridicidade, também verifico que as medidas cautelares elencadas nos incisos do art. 319, do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para o caso em tela, razão pela qual a prisão preventiva do flagranteado, neste momento, é o mais recomendável. Senão vejamos.

O primeiro requisito –
fumus comissi delicti
– encontra-se, em princípio, atendido, especialmente pelo auto de apresentação e apreensão de id., auto de constatação provisória de substância entorpecente (depoimentos dos policiais militares Kelvin Ruan Oliveira De Araujo, Jamerson Barbosa Lobato e Diego Alves de Brito e depoimento de Marcos Lima Oliveira.

Ademais, vale ressaltar que o flagranteado foi preso em posse de 01 (uma) pedra de substância semelhante a “oxi”, pesando aproximadamente 0,5 (meio) grama e 01 (uma) porção de substância semelhante a maconha, pesando aproximadamente 01 (um) grama. Portanto, resta devidamente caracterizado a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes ilícitos diante do material apreendido da ocasião da prisão do flagranteado.

Em relação ao indício de autoria, no mesmo sentido, verifico atendido, sobretudo pelo depoimento de Marcos Lima Oliveira, o qual, em sede policial, alegou ter comprado entorpecentes com o flagranteado.
Senão, vejamos:

QUE, na data de hoje 13/02/2022, por volta de 09:00 horas, comprou uma “pedra” de “OXI”, do nacional conhecido “FOGOIO” ou “NOIA”, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), para fumar;

Na mesma conjuntura, segue os depoimentos dos policiais militares que afirmaram que “
a guarnição da polícia militar fez o cerco a residência informada, que estava toda aberta, e que foi solicitado permissão para entrar, a um cidadão, que estava em frente, de pre nome ISAILSON, onde também informou que FOGOIO estava dentro; QUE, ao entrar, FOGOIO foi localizado em um quarto, dormindo e após busca pessoal foi encontrado com o mesmo uma pedra de substância semelhante a “OXI”, uma porção de substância semelhante a maconha, dois celulares, de marca SAMSUNG, um de cor preto e outro rosa, que estavam em baixo de sua cama, além de quatro vidros de perfumes lacrados, três sabonetes e o valor de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais)
”.

Além disso, apesar do flagranteado não confessar perante autoridade policial acerca quanto à autoria de tráfico de entorpecente, verifico que o mesmo confirma que deu substância ilícita para o sr. marcos lima oliveira, consoante registrado em sede policial.
Logo, resta evidenciado a materialidade e indícios de autoria exigidos na norma processual penal.

Em relação ao fundamento da prisão, observo presente, também, o
periculum libertati
, já que a gravidade concreta do crime atribuído ao flagrado, sobretudo quanto os entorpecentes apreendidos com o mesmo, qual seja,
“01 (uma) pedra de substância semelhante a “oxi”, pesando aproximadamente 0,5 (meio) grama e 01 (uma) porção de substância semelhante a maconha, pesando aproximadamente 01 (um) grama”
.

Dessa forma, o crime de tráfico de entorpecentes é crime de especial gravidade, gerador de instabilidade social e intensa sensação de insegurança, principalmente na comunidade local, causando, pois, o descrédito das instituições públicas.

Com essa linha, entendo presentes ao menos um dos pressupostos da prisão cautelar, quais seja:
garantia da ordem pública
, já que por em liberdade o praticante, em tese, de crime de natureza tão grave, causaria a descrença no Poder Judiciário, afetando, como já registrado, a credibilidade da Justiça, que se constitui em valor essencial à sociedade, cabendo aos agentes públicos e políticos, tomar as medidas acautelatórias necessárias para assegurar a preservação do mencionado valor democrático e a saúde pública dos habitantes deste Município, impondo-se, pois, a segregação do flagranteado.

Sobre referido fundamento, assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. Hipótese na qual a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi surpreendido na posse de 115 g de cocaína, duas balanças de precisão, R$ 360,00, uma espingarda de pressão e dezenas de embalagens utilizadas para a comercialização dos entorpecentes. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu. 4. Agravo desprovido. (AgRg no HC 710.337/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

Acrescenta-se, ainda, os antecedentes criminais do flagranteado não militam em seu favor, em particular a execução de pena nos autos nº 00033894920178140028, processo referente o qual o flagranteado fora condenado a pena de 9 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 48 dias-multa, em razão do delito de roubo (art. 157, § 2º, do CPB). Estando atualmente em regime aberto. Dessa forma, nota-se que medidas cautelares não se mostram adequada no caso.

Por fim, vale ressaltar que conforme jurisprudência pacífica do STF [1] e Súmula nº 8 deste Tribunal de Justiça, as condições subjetivas favoráveis dos pacientes, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em apreço. A propósito do tema, veja-se literalidade da súmula retrocitada:

Súmula nº 08 (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante o exposto, decreto a prisão preventiva do flagranteado FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA. Por consequência, indefiro à concessão de liberdade provisória formulado, pelos motivos já assinalados, com vistas a garantir à ordem pública, o que faço com arrimo nos arts. 282, I e II; 311, 312, caput, e 313, todos do Código de Processo Penal.
Grifo nosso.

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do supremo tribunal federal, disporá sobre o estatuto da magistratura, observados os seguintes princípios:

IX –
todos os julgamentos dos órgãos do poder judiciário serão públicos,

e fundamentadas todas as decisões
, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Grifo nosso).

No que tange à decretação e/ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP, que dispõe:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Grifo nosso.

No presente caso, diante da análise da referida decisão, constata-se que, ao contrário do sustentado na impetração, a decretação da prisão preventiva não decorreu da gravidade abstrata do delito, mas observou a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Explico.

Em sua decisão, o juízo dito coator, ao analisar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, destacou o preenchimento dos pressupostos da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
)
por meio das provas da existência de
materialidade do delito
–
auto de apresentação e apreensão de ID. Num. 8204718 – Pág. 8 e auto de constatação provisória de substância entorpecente constante no ID. Num. 8204718 – Pág. 15 –
e

pelos

indícios suficientes de autoria
– consubstanciado, em tese,
no
depoimento de Marcos Lima Oliveira, que, em sede policial, alegou ter comprado entorpecentes com o flagranteado
, conforme consta no ID. Num. 8204718 – Pág. 9.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
pela gravidade concreta do delito supostamente perpetrado, destacando,
sobretudo, a natureza dos entorpecentes supostamente encontrados com o paciente, quais sejam:
“01 (uma) pedra de substância semelhante a “oxi”, pesando aproximadamente 0,5 (meio) grama e 01 (uma) porção de substância semelhante a maconha, pesando aproximadamente 01 (um) grama”
.

Acrescenta-se, ainda, que o juízo dito coator negou ao paciente a possibilidade de serem aplicadas medidas cautelares diversas da prisão uma vez que o paciente estaria cumprimento pena em regime aberto pela prática do crime previsto no art. 157, §2º do CP, ao qual foi condenado a pena de 9 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 48 dias-multa, indicando como processo referência a execução penal nº 0003389.49-2017.814.0028.

Dessa forma, a prisão provisória foi decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar.

Assim, existe na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 CPP

não há que se falar em ausência de gravidade ou periculosidade apenas com base na suposta quantidade ínfima de droga apreendida, vez que do que consta até o momento nos autos, o paciente, no momento da prisão, teria vendido drogas ao senhor Marcos Lima de Oliveira (Num. 8204718 – Pág. 9), bem como seria contumaz na prática delitiva, conforme consta em sua certidão criminal positiva, especificamente ao que se refere à Execução Penal nº
0003389.49-2017.814.0028 (Num. 8204718 – Pág. 23).

O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, já manifestou sem entendimento acerca da idoneidade da fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva com base em suposta reiteração delitiva, ainda que, supostamente, o agente tenha sido preso com pequena quantidade de drogas. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. SUPOSTA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS
. 1.
Ainda que o agravante seja tecnicamente primário, sua contumácia delitiva - conceito que abrange maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso - constitui motivação idônea a justificar a prisão cautelar
, visto que havia sido posto em liberdade mediante condições há aproximadamente 60 dias 2. Não prospera o fundamento de que foi apreendida uma pequena quantidade de entorpecentes, já que o agravante foi encontrado dispensando a droga pela pia e apenas parte dela foi recuperada. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 701530 RS 2021/0338229-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).
Grifo nosso.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
por encontrar-se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente devidamente fundamentada, bem como não se mostrar desproporcional a manutenção da medida cautelar.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/03/2022